Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
3. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando as matérias ventiladas pela embargante foram apreciadas de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a seu entendimento.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o Colegiado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.